Tribunal: STJ
Processo: 0222890-18.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 49368 - RS(2025/0222890-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ROSSI, MAFFINI & MILMAN ADVOGADOS
ADVOGADO
: RAFAEL DA CÁS MAFFINI - RS044404
AGRAVADO
: ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
ANDRESSA TOMIE KAWANO - DF054784
INTERES.
: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA
ADVOGADO
: KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. TEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO POR
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL RECONHECIDA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.026

CONFIGURADA.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
A
CPC/2015
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
RECLAMAÇÃO.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
RELAÇÃO
PROCESSUAL
ANGULARIZADA. CABIMENTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que não conhecidos, mas tempestivos,
interrompem o prazo para interposição de recurso. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55901155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e0b54d3-b901-4476-bc39-8a823d3140ef

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
3.
agravada impõe o não conhecimento do recurso, nos termos da

Súmula 182/STJ. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do
ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, o capítulo atinente ao
mérito da decisão ora agravada.
A j
4.
urisprudência do STJ entende que, nas reclamações sob o
uma vez aperfeiçoada a relação processual e havendo
CPC/2015,
resistência da parte reclamada, são devidos honorários sucumbenciais, o
que ocorreu no caso em apreço.
Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
5.
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
08/04/2026
14/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina
Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e0b54d3-b901-4476-bc39-8a823d3140ef

AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 49368 - RS(2025/0222890-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ROSSI, MAFFINI & MILMAN ADVOGADOS
ADVOGADO
: RAFAEL DA CAS MAFFINI - RS044404
AGRAVADO
: ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
ANDRESSA TOMIE KAWANO - DF054784
INTERES.
: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA
ADVOGADO
: KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. TEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO POR
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL RECONHECIDA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.026

CONFIGURADA.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
A
CPC/2015
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
RECLAMAÇÃO.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
RELAÇÃO
PROCESSUAL
ANGULARIZADA. CABIMENTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que não conhecidos, mas tempestivos,
interrompem o prazo para interposição de recurso. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55512750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 4214801f-2371-490a-b5be-09798ba2e469

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
3.
agravada impõe o não conhecimento do recurso, nos termos da

Súmula 182/STJ. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do
ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, o capítulo atinente ao
mérito da decisão ora agravada.
A j
4.
urisprudência do STJ entende que, nas reclamações sob o
uma vez aperfeiçoada a relação processual e havendo
CPC/2015,
resistência da parte reclamada, são devidos honorários sucumbenciais, o
que ocorreu no caso em apreço.
Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
5.
provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto, às fls. 1.082-1.086, por Rossi,
Maffini & Milman Advogados, contra decisão, assim ementada (fl.
1.020):
RECLAMAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSIÇÃO DE ÓBICE À REMESSA DOS AUTOS AO STJ.
DESCABIMENTO.
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
ART. 1.030
HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
NA ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO ATENDE
AOS
PRESSUPOSTOS
LEGAIS.
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
A referida decisão foi integrada às fls. 1.075-1.077, tão somente,
em relação à condenação dos ora agravantes ao pagamento de
honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00.
Em suas razões, o agravante pugna, preliminarmente, pelo
reconhecimento da intempestividade da reclamação, ao argumento
de que esta fora ajuizada após o trânsito em julgado da decisão
reclamada, em ofensa ao
§ 5o, I, do CPC. Ressalta que diante
art. 988,
cimento dos aclaratórios, operou-se o trânsito em julgado
do não conhe
da decisão reclamada, razão pela qual a reclamação é manifestamente
intempestiva.
Documento eletrônico VDA55512750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 4214801f-2371-490a-b5be-09798ba2e469

Sucessivamente, alega a inexistência de sucumbência, na medida
em que a decisão não produziu efeito patrimonial, nem extinguiu litígio
entre partes antagônicas, tratando-se de mero reconhecimento formal de
competência, de maneira que inexiste fundamento legal para a
imposição de honorários, sob pena de violação ao princípio da
causalidade. Ressalta que o ato reclamado provém da Vice-Presidência
do TRF4, e não do agravado.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n.

3/2016/STJ.
No que interessa, a decisão ora agravada julgou procedente a
reclamação para determinar o processamento do agravo em recurso
especial, preliminarmente, em virtude da incidência do efeito
interruptivo do prazo recursal, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.026,
diante da tempestividade e cabimento dos embargos de
CPC/2015,
declaração opostos na origem, de modo a afastar o alegado trânsito em
julgado.
No mérito, reconheceu a usurpação da competência do Superior
Tribunal de Justiça, ao argumento de que a este compete analisar o
agravo de instrumento interposto com o fito de dar seguimento a recurso
especial obstado na origem, enfatizando que, no caso vertente, houve
indevido encerramento da via recursal e impedimento do processamento
do AREsp, em razão da ausência de decisão embasada em repercussão
geral, tampouco sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos dos arts.
1.030, §§ 1o e 2o, e 1.042, § 4o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55512750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 4214801f-2371-490a-b5be-09798ba2e469

A decisão integrativa, às fls. 1.075-1.077, sanou a omissão quanto
aos honorários advocatícios, para arbitrá-los em R$ 1.000,00, haja vista
a orientação desta Corte Superior no sentido de cabimento dos
honorários sucumbenciais na hipótese em que for aperfeiçoada a relação
processual na reclamação. Para tanto, citou os seguintes precedentes:
EDcl na Rcl
rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção,
39.884/AL,
DJe de
AgInt nos EDcl na Rcl n.
rel. Min.
30/11/2022;
41.149/PE,
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
AgInt no
5/9/2022;
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp n. 2.017.139/RJ,
de
AgInt nos EDcl no
rel. Min.
24/5/2023;
REsp n. 2.052.710/SC,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 3/11/2023.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque no tocante à preliminar de intempestividade da
reclamação arguida pela ora agravante, verifica-se que operou-se
o efeito interruptivo do prazo recursal, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.026,
haja vista a orientação desta Corte Superior no sentido de
CPC/2015,
que os embargos de declaração tempestivamente interpostos
interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, ainda que
não conhecidos, não sendo a atribuição de caráter protelatório, a
ausência de vício ou o não conhecimento por inadequação fundamento
suficiente para afastar esse efeito interruptivo. Apenas nas hipóteses de
intempestividade, manifesta incabibilidade ou ausência de indicação de
vícios de embargabilidade o efeito se afasta.
Nessa linha de percepção, vide
(com destaques
mutatis mutandis
apostos):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
EM
HOSPITAL
MUNICIPAL.
SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
TEMPESTIVIDADE CERTIFICADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
Documento eletrônico VDA55512750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 4214801f-2371-490a-b5be-09798ba2e469

PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os
embargos de declaração, ainda que não conhecidos, mas
tempestivos, interrompem o prazo para interposição de recurso.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.556.728/RJ,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
)
20/5/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA INCABIBILIDADE. INTERRUPÇÃO
DO PRAZO RECURSAL RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
alíneas "a" e "c",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal.
2. No recurso especial, os recorrentes alegaram violação ao
do
art. 1.026
CPC, sustentando que os embargos de declaração por eles opostos
foram tempestivos e indicaram vícios próprios de embargabilidade,
razão pela qual deveriam ter interrompido o prazo para interposição da
apelação, ainda que não tenham sido conhecidos.
3. O Tribunal de origem considerou os embargos de declaração
manifestamente protelatórios e não conhecidos, afastando o efeito
interruptivo do prazo recursal e declarando intempestiva a apelação.
4. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na Súmula 83 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração tempestivamente interpostos, ainda que não conhecidos,
possuem efeito interruptivo do prazo para interposição de outros
recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração tempestivamente interpostos
interrompem o prazo para interposição de outros recursos, mesmo
que não sejam conhecidos, salvo nas hipóteses de intempestividade,
manifesta incabibilidade ou ausência de indicação de vícios de
embargabilidade.
7. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o
reconhecimento do caráter protelatório dos embargos não afasta
sua aptidão para interromper o prazo recursal, sendo a sanção
cabível para eventual uso indevido apenas a multa prevista no §2o
do
do CPC.
art. 1.026
Documento eletrônico VDA55512750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 4214801f-2371-490a-b5be-09798ba2e469

8. No caso concreto, os embargos de declaração foram tempestivos e
alegaram vícios de omissão e contradição, não sendo inequívoca a
presença de situações que afastem o efeito interruptivo. Assim, a
decisão que considerou intempestiva a apelação está em
desconformidade com a orientação consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para reconhecer o efeito interruptivo dos embargos
de declaração, declarar a tempestividade da apelação e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso para
prosseguimento no julgamento do recurso.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.995.648/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
TEMPESTIVOS.
NÃO
CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE VÍCIO (INADEQUAÇÃO).
EFEITO INTERRUPTIVO PRESERVADO. TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO SUBSEQUENTE (AGRAVO DE INSTRUMENTO)
RECONHECIDA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.026
CPC/2015
CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial em que se discute a correta exegese do
do Código de Processo Civil de 2015, notadamente se os
art. 1.026
embargos de declaração opostos tempestivamente, mas deles não se
conheceu por consideração de sua inadequação ou ausência de vício,
possuem o condão de interromper o prazo para a interposição de outros
recursos.
2. O acórdão recorrido concluiu pela intempestividade do agravo de
instrumento interposto, sob o fundamento de que os embargos de
declaração, por não terem sido conhecidos pelo Juízo de primeiro grau
em virtude de sua "inadmissibilidade" (suposta falta de vício), não
teriam interrompido o prazo recursal.
3. Consoante o entendimento pacífico da Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, a única hipótese que desconstitui a
eficácia interruptiva dos embargos de declaração é a sua
intempestividade ou quando são considerados inexistentes ou
manifestamente incabíveis, sendo que a rejeição ou o não
conhecimento por considerações de mérito ou de vício não afastam
o efeito interruptivo, desde que a oposição seja tempestiva. Viola,
portanto, o
do
a decisão do Tribunal estadual
art. 1.026
CPC/2015,
que desconsidera o efeito interruptivo de embargos de declaração
tempestivos não acolhidos por ausência de vício (inadequabilidade).
4. Acolhida a tese de violação de lei federal (art. 105, III, a), fica
prejudicada a alegação de dissídio jurisprudencial (art. 105, III, c).
5. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a
tempestividade do agravo de instrumento interposto na origem.
Documento eletrônico VDA55512750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 4214801f-2371-490a-b5be-09798ba2e469

(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.170.171/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.
No caso dos autos, os embargos de declaração opostos na origem,
além de tempestivos, apontaram a omissão, consoante se infere às
fls. 119-125, e-STJ, de modo que não há situação inequívoca que
elimine o efeito interruptivo; afastando, por conseguinte, a alegada
ocorrência de trânsito em julgado.
De outro lado, observa-se que o agravante não impugnou o aludido
fundamento de mérito da decisão ora agravada. Nesse contexto, incide,
quanto ao ponto, o óbice contido na
"É inviável o
Súmula n. 182/STJ:
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Sob esse prisma, confiram-se os julgados a seguir em que aplicado
o referido óbice da
em sede de reclamação: AgInt na
Súmula n. 182/STJ
Rcl n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
45.737/PE,
julgado em
DJe de
AgInt na Rcl n.
24/4/2024,
29/4/2024;
46.917/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl na Rcl n.
20/8/2024,
23/8/2024;
41.083/PE,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
AgInt na Rcl n.
relator
30/8/2022,
5/9/2022;
40.178/RJ,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl na Rcl n.
16/3/2021,
19/3/2021;
46.634/TO,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
8/5/2025,
19/5/2025.
Por fim, quanto à alegada inexistência de sucumbência, de maneira
que inexistia fundamento legal para a imposição de honorários, sob pena
de violação ao princípio da causalidade, observa-se que esta também
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55512750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 4214801f-2371-490a-b5be-09798ba2e469

É que a jurisprudência do STJ entende que, nas reclamações sob o
uma vez aperfeiçoada a relação processual e havendo
CPC/2015,
resistência da parte reclamada, são devidos honorários sucumbenciais, o
que ocorreu no caso em apreço.
Nesse contexto, a despeito de não terem dado causa à presente
reclamação, que originou-se em razão da ocorrência de usurpação de
competência do STJ, os ora agravantes ofereceram resistência à
pretensão do reclamante, já que apresentaram contestação após a
angularização da relação jurídica processual mediante a sua citação.
Sob esse prisma, vide,
:
mutatis mutandis
PROCESSO
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS DE TURMAS
RECURSAIS DE ESTADOS DISTINTOS. PROCESSAMENTO
PRÉVIO PELA TURMA RECURSAL. AUTOS NÃO REMETIDOS
AO
STJ.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. "A
não prevê juízo prévio de admissibilidade pela
Lei 12.153/2009
Turma Recursal, cabendo a esta apenas processar o pedido, intimando a
parte recorrida para responder ao reclamo, e, depois disso, remeter os
autos a este Tribunal. Precedentes: Rcl
Rel. Min. Benedito
34.801/RJ,
Gonçalves, Primeira Seção, D Je 25.10.2018; Rcl
Rel. Min.
33.715/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, D Je 15.5.2018; Rcl
Rel.
28.980/RO,
Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, D Je 31.3.2016; AgRg
na Rcl
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, D Je
15.049/DF,
15.8.2018; Rcl
Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, D
24.258/SP,
Je 14.2.2017" (Rcl n.
relator Ministro Herman Benjamin,
37.092/SP,
Primeira Seção, julgado em
D Je de
.
27/3/2019,
16/4/2019)
2. A decisão da Presidência da Turma de Uniformização Fazendária do
TJRJ, que negou seguimento ao PUIL interposto pelo reclamante,
configura usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça,
em afronta ao disposto na
e à jurisprudência
Lei n. 12.153/2009
consolidada desta Corte Superior.
3. Reclamação julgada procedente. Condenação do Estado ao
pagamento de honorários advocatícios.
(Rcl n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
48.577/RJ,
Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
15/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55512750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 4214801f-2371-490a-b5be-09798ba2e469

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI. INADMISSÃO PELA
AUTORIDADE RECLAMADA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO
STJ. RECLAMAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
POSSIBILIDADE.
1. A presente reclamação foi ajuizada pela parte ora agravante contra
decisão do Juízo de Direito da Turma Recursal do Juizado Especial do
Estado de Minas Gerais, que deixou de receber o incidente de
uniformização interposto nos autos do Processo n. 5098343-
65.2022.8.13.0024. Com a procedência do pedido, os honorários
advocatícios de sucumbência foram fixados em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do
§ 4o, III, do CPC.
art. 85,
2. Na assentada de
por ocasião do julgamento do
16/3/2022,
e outros, sob a sistemática dos recursos
REsp n. 1.850.512/SP
representativos de controvérsia repetitiva (Tema n. 1.076), a Corte
Especial deste Superior Tribunal fixou as seguintes teses: "i) A fixação
dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os
valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender
da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo."
3. Sendo inconfundíveis o objeto da ação principal, qual seja, a
anulação de notificação de instauração de processo administrativo em
face de a ora recorrente alegadamente ter acumulado 21 (vinte e um)
pontos em sua CNH (fl. 27); e o objeto da presente reclamação, a saber,
o processamento do incidente de uniformização manejado na origem,
conclui-se que a procedência da reclamação não ensejou nenhuma
condenação aos ora agravados, nem qualquer tipo de proveito
econômico em favor da reclamante, ora insurgente.
4. Da mesma forma, ainda considerando o objeto da presente
reclamação, que envolve questão exclusivamente de direito e de baixa
complexidade, observa-se que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
atribuído à causa é adequado, não podendo ser considerado muito baixo.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl na Rcl n.
relator Ministro Sérgio Kukina,
46.583/MG,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO.
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DESTAQUE DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PRECATÓRIO DO

COISA
JULGADA
OPERADA
NO
FUNDEF/FUNDEB.
Documento eletrônico VDA55512750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 4214801f-2371-490a-b5be-09798ba2e469

ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
RESP
1.653.204/PE.
SUCUMBENCIAIS NA RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL
ANGULARIZADA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO,
CORRESPONDENTE
AO
MONTANTE
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DESTACADOS
NO
PRECATÓRIO. FIXAÇÃO NOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DA
FAIXA CORRESPONDENTE. § § 3o E 5o DO
DO
ART. 85
CPC/2015.
TEMA 1.076 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A presente reclamação foi julgada procedente, confirmando a liminar
deferida, para determinar a cassação da decisão proferida no Agravo de
Instrumento, nos autos do Processo n.o 0812220-54.2019.4.05.0000, de
modo a respeitar a coisa julgada operada nos autos do REsp n.o
que autorizou a retenção dos honorários contratuais no
1.653.204/PE,
precatório relativo às verbas do
devidas ao
FUNDEB/FUNDEF
Município ora agravado.
2. No presente agravo interno a União insurge-se tão somente quanto à
fixação dos honorários advocatícios, sustentando que não é possível
estimar o proveito econômico obtido, de modo que a fixação da verba
deve ocorrer por apreciação equitativa, na forma do § 8o do
do
art. 85
CPC.
3. É cediço nesta Corte que, quando angularizada a relação processual
instaurada pelo ajuizamento da reclamação, é cabível a fixação de
honorários de sucumbência, na linha do entendimento do Supremo
Tribunal Federal (Rcl 24.417
e Rcl 24.464
) e da
AgR/SP
AgR/RS
jurisprudência desta Corte (EDcl na DESIS no AgInt na Rcl 37.445/DF,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
12/02/2020,
18/02/2020)
4. A Corte Especial do STJ na assentada de
em sede de
16/3/2022,
recurso especial repetitivo (Tema 1.076),
e
REsp no 1.850.512/SP
outros, fixou as seguintes teses: 1) A fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação
ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É
obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos
parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo.
5. Na hipótese em exame não houve condenação e o proveito
econômico obtido pelo vencedor é representado pelo montante de
honorários advocatícios contratuais destacados do precatório a ser
liberado.
Documento eletrônico VDA55512750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 4214801f-2371-490a-b5be-09798ba2e469

Sendo assim, e levando em conta o proveito econômico obtido, devem
ser os honorários sucumbenciais fixados com base no
§ § 3o e 5o,
art. 85,
do
em razão da presença da Fazenda Pública no feito,
CPC/2015,
levando-se em consideração os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
mesmo dispositivo.
6. Considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos
causídicos e o tempo exigido para o serviço, correta a condenação da
União ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual
mínimo do inciso correspondente do § 3o do
do CPC e, no que
art. 85
exceder, do inciso subsequente, e assim sucessivamente, consoante o §
5o, do mesmo dispositivo legal, com base no proveito econômico
obtido, representado pelo montante de honorários advocatícios
contratuais destacados do precatório a ser liberado.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl na Rcl n.
relator Ministro Mauro Campbell
41.149/PE,
Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
30/8/2022,
5/9/2022.
Ante o exposto,
do agravo interno e, nessa
conheço parcialmente
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55512750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:28
Código de Controle do Documento: 4214801f-2371-490a-b5be-09798ba2e469

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl na Rcl 49.368 / RS
Número Registro: 2025/0222890-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50238035120194047100
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
ANDRESSA TOMIE KAWANO - DF054784
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
INTERES.
: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA
ADVOGADO
: KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
INTERES.
: ROSSI, MAFFINI & MILMAN ADVOGADOS
ADVOGADO
: RAFAEL DA CÁS MAFFINI - RS044404
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSSI, MAFFINI & MILMAN ADVOGADOS
ADVOGADO
: RAFAEL DA CÁS MAFFINI - RS044404
AGRAVADO
: ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
Documento eletrônico VDA55884481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 28ce2572-f3d1-4145-a744-80b65837a324

ANGELA RAMOS PINHEIRO - DF031608
ANDRESSA TOMIE KAWANO - DF054784
INTERES.
: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA
ADVOGADO
: KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
08/04/2026
14/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 28ce2572-f3d1-4145-a744-80b65837a324